Tribunal: STF
Processo: RE 91498
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO PARTICULAR DE HONORARIOS DE ADVOGADO.
II. RECONHECIDA SUA VALIDADE E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NELE
FIXADOS, NÃO PODEM SER REDUZIDOS, SOB PRETEXTO DE EXORBITANTES,
ENQUANTO NÃO CONTRARIE OS LIMITES LEGAIS.
III. A REDUÇÃO A METADE DE QUE FICOU AVENCADO IMPORTOU EM NEGAÇÃO
DE VIGENCIA DOS ARTS. 135, 1310 E 1330 DO CÓDIGO CIVIL, PERMITINDO
O ACOLHIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.